Tribunal: TJMT
Processo: 1054299-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1054299-55.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
RELATOR: JUIZ ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CEGUEIRA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Luis Nascimento de Oliveira contra sentença do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e fixou a reparação em R$ 10.000,00. O recorrente busca a majoração do montante indenizatório, alegando que a gravidade do dano e suas consequências justificam um valor superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais em razão da cegueira unilateral adquirida pelo autor em decorrência da omissão estatal no cumprimento de decisão judicial que determinava a realização do tratamento médico necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por omissão na prestação de serviços essenciais, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
A negligência da Administração Pública em cumprir ordem judicial que determinava o tratamento médico necessário para evitar a perda da visão configura omissão estatal ilícita e caracteriza dano moral indenizável.
O critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.152.541/RS) deve ser aplicado à fixação da indenização por danos morais, considerando precedentes em casos semelhantes e as particularidades do caso concreto.
Precedentes dos Tribunais de Justiça indicam que valores para casos de cegueira parcial variam entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, sendo razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 35.000,00, considerando a idade do autor (60 anos), sua profissão de pedreiro e os impactos laborais e emocionais decorrentes da perda visual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão na prestação de serviços essenciais, incluindo a não realização de tratamento médico determinado por ordem judicial.
A cegueira unilateral permanente causada pela omissão estatal caracteriza dano moral indenizável.
A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar o critério bifásico adotado pelo STJ, levando em consideração precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias específicas do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS; TJ-MG, AC 10480091282339001; TJ-PR, AC 0036832-28.2017.8.16.0030.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054299-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 299.616.531-49 (RECORRENTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025